Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende haver contradição no acórdão embargado acerca da existência de prova da regularidade da contratação das operações bancárias questionadas. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos e entre eles a conclusão adotada. É bastante claro o entendimento exposto no sentido de que houve vício de consentimento por ocasião da contratação.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.